Tribunal: TJBA
Processo: 8041756-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041756-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO PARVI LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

AGRAVADO: RAONEI ALVES CAMPOS

Advogado(s)
:
THAIS PROCOPIO DE JESUS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARRO APRESENTA PROBLEMAS ANTES DOS 90 DIAS DO RECEBIMENTO. SEGURANÇA. RISCO. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE CONSUMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação cumulada com perdas e danos.

II. Questão em discussão:
Se é possível no caso concreto afastar a reponsabilidade do Recorrente, desobrigando-o ainda de fornecer veículo reserva ao consumidor, enquanto tramita a lide.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, a relação de consumo resta evidenciada, ao tempo em que, verifica-se da origem, que o laudo de vistoria da AutoValid aponta apenas falta de acesso à numeração de câmbio (id. 430294214), enquanto observado que os defeitos apontados pelo Agravado são diversos e distintos do alegadamente informado ao consumidor no ato da compra.

Há indícios robustos de falta de informação adequada e clara sobre o veículo objeto da lide, quando do ato da compra e venda.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Dentro desse contexto, é sabido que o vendedor do bem e a loja, enquanto fornecedores integrantes diretos da cadeia de consumo respondem por danos e prejuízos causados ao consumidor aqui Recorrido, que comprou o carro objeto da lide de boa fé, e dessa forma, a decisão agravada se mostra adequada às singularidades da situação em testilha, ao determinar a disponibilização de carro reserva em padrão similar ou superior ao objeto da lide, até o deslinde do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041756-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante AUTO PARVI LTDA e como Agravado RAONEI ALVES CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça